Tribunal: TRF3
Processo: 5001991-89.2018.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
512/907)

5001991-89.2018.4.03.6105

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001991-89.2018.4.03.6105

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: JOSE MARIA GONCALVES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE MARIA GONCALVES

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO A RUÍDO, AGENTES BIOLÓGICOS E AGENTES QUÍMICOS. VALIDADE DO PPP. EPI. TEMA 1090 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1105 DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia e deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade do período de 04.06.2016 a 20.09.2016 e conceder aposentadoria especial a partir da data da citação. O INSS sustenta a eficácia do EPI, a invalidade dos PPPs por ausência de responsável técnico, a ausência de indicação quantitativa de agente químico e inexistência de fonte de custeio. A parte autora, por sua vez, requer que os honorários advocatícios sejam calculados até a data do acórdão que concedeu o benefício, nos termos do Tema 1105 do STJ.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento de atividade especial diante da alegada eficácia do EPI, da validade dos PPPs e da caracterização da exposição a agentes nocivos; (ii) definir o critério de cálculo dos honorários advocatícios à luz do Tema 1105 do STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório formado por CTPS, PPPs e laudos técnicos demonstra a exposição da parte autora a ruído, agentes biológicos e agentes químicos durante os períodos laborados, permitindo o reconhecimento da atividade especial.

A presença de agentes químicos enquadrados nos anexos da NR‐15 e nos decretos previdenciários autoriza o reconhecimento da especialidade por avaliação qualitativa, independentemente de mensuração da concentração do agente nocivo.

A jurisprudência admite a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário assinado por técnico de segurança do trabalho, profissional habilitado para avaliação das condições ambientais de trabalho, quando o documento apresenta informações técnicas consistentes.

A indicação de fornecimento de Equipamento de Proteção Individual no PPP não afasta automaticamente a especialidade, sendo necessária demonstração efetiva de neutralização da nocividade, nos termos do Tema 1090 do STJ e do Tema 555 do STF.

A alegação de ausência de fonte de custeio não impede o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário previsto em lei, pois o segurado não pode ser prejudicado por eventual inadimplemento de contribuições por parte do empregador.

Os honorários advocatícios permanecem fixados nos termos definidos na sentença e majorados em grau recursal, não sendo aplicável a ampliação pretendida com fundamento no Tema 1105 do STJ.

Não demonstrada ilegalidade ou erro na decisão monocrática agravada, impõe-se sua manutenção.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravos internos desprovidos.

Tese de julgamento:

A exposição a agentes químicos previstos na legislação trabalhista e previdenciária pode caracterizar atividade especial por avaliação qualitativa, independentemente de mensuração da concentração.

O PPP constitui prova idônea da exposição a agentes nocivos, ainda que subscrito por técnico de segurança do trabalho, quando contém informações técnicas consistentes.

A indicação de fornecimento de EPI no PPP não afasta a especialidade quando não comprovada a neutralização eficaz da nocividade.

A ausência de recolhimento de contribuição adicional pelo empregador não impede o reconhecimento do tempo especial para fins previdenciários.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o e 11, 932; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decreto no 3.048/1999, art. 68, §4o; Instrução Normativa INSS/PRES no 77/2015, art. 278; Instrução Normativa INSS no 128/2022; Portaria MTE no 3.275/1989.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, rel. Min. Luiz Fux, j. 04.12.2014 (Tema 555); STJ, REsp 2.082.072/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 09.04.2025 (Tema 1090); STJ, REsp 1.759.098/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 26.06.2019 (Tema 998); TRF3, ApCiv 5005931-68.2018.4.03.6103, rel. Des. Fed. Marisa Ferreira dos Santos, j. 12.07.2019; TRF3, ApCiv 0028667-54.2017.4.03.9999, rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 06.10.2020; TRF3, ApCiv 0001771-87.2021.4.03.6327, rel. Juíza Fed. Conv. Diana Brunstein, j. 05.08.2025; TRF3, ApelRemNec 5001968-56.2018.4.03.6134, rel. Des. Fed. Marcus Orione Gonçalves Correia, j. 30.06.2025; TRF3, ApCiv 5011747-72.2024.4.03.6183, rel. Des. Fed. Inês Virgínia Prado Soares, j. 29.08.2025; TRF3, ApCiv 5003473-39.2022.4.03.6103, rel. Des. Fed. João Eduardo Consolim, j. 08.10.2025; TRF3, ApCiv 5168563-85.2021.4.03.9999, rel. Des. Fed. Marcos Moreira de Carvalho, j. 13.08.2025; TRF3, ApCiv 5000958-47.2021.4.03.6109, rel. Des. Fed. Marcos Moreira de Carvalho, j. 24.07.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001991-89.2018.4.03.6105

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: JOSE MARIA GONCALVES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE MARIA GONCALVES

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATÓRIO): Trata-se de agravos internos interpostos pelo INSS e pela parte autora contra a decisão de Id 330709214, que negou provimento à apelação do INSS e dou provimento à apelação do autor,para reconhecer a especialidade dos períodos de 04.06.2016 a 20.09.2016,para conceder o benefício de aposentadoria especial a partir da data da citação.

Em suas razões de agravo, a autarquia alega a utilização e eficácia do EPI fornecido à parte autora, presumindo-se a neutralização da nocividade e que as informações constantes do PPP foram desconsideradas, violando os termos da tese firmada no Tema 1.090 do STJ. Aponta, ainda, a ausência de fonte de custeio e que foi enquadrada como especial a atividade exercida pela parte autora sem a indicação precisa do agente químico, inclusive quantitativamente, a que esteve submetida. Indica a invalidade dos PPP’s por ausência de responsável técnico pelos registro ambientais.

De outro lado, o autor, em seu recurso, requer que os honorários advocatícios devem ser calculados até a data do acórdão, que concedeu a aposentadoria especial, a teor do disposto pelo Tema 1105 do STJ.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte autora.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tempestivos os recursos e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas.

Assim constaram das decisões de Id 330709214 e Id 343749922:

“Do caso dos autos.

Pretende-se o reconhecimento da especialidade dos períodos de 01.03.1990 a 05.03.1997, 01.06.1999 a 05.05.2008 e 13.10.2008 a 03.01.2017, e a concessão de aposentadoria especial a partir de 03.06.2016.

Para comprovar o alegado, a parte autora trouxe os seguintes documentos:CTPS de págs. 55/70, 103/118, PPP de págs. 71/74, 119/124, 176/177, PPP apelação de págs. LTCAT/PPRA da empresa Bioquality de págs. 252/471, LTCAT ISS Biosystem de págs. 499/500.

O autor comprovou a especialidade do labor executado, segundo o seguinte quadro:

– no período de 01.03.1990 a 11.05.1998, na empresa PROLIM -PRODUTOS P/ LIMPEZA LTDA, como Tratorista e Motorista de Caminhão, exposto a ruído acima de 86 dB e 88 dB e exposto também a risco biológico, pois realizava transporte e descarregamento em aterro, devendo ser mantido o reconhecimento da especialidade.

– no período de 01.06.1999 a 05.05.2008, na empresa ISS BIOSYSTEM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, na função de aplicador técnico, exposto a ruído de 85,3dB, abaixo do limite de tolerância, e as agentes químicos tais como rodentecidas, inseticidas e herbicidas (organofosforados), devendo ser mantido o reconhecimento da especialidade.

– no período de 13.10.2008 a (03.12.2015 – data do PPP), na empresa BIOQUALITY PRODUTOS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA – EPP , na função de aplicador técnico, exposto a agentes químicos, tais como inseticidas piretroides (organofosforados), devendo ser mantido o reconhecimento da especialidade.

no período de 04.12.2015 a 29.05.2018 (data do segundo PPP), na empresa BIOQUALITY PRODUTOS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA – EPP , na função de aplicador técnico, exposto a agentes químicos, tais como inseticidas piretroides, piretinas e organofosforados, bem como a ruído de 99,9 dB conforme o PPP apresentado em apelação de Id 137398115, devendo ser reconhecida a especialidade.

Especialidade por Exposição a Agentes Químicos

A Instrução Normativa INSS.PRES n. 77, de 21 de janeiro de 2015, prevê:

Art. 278. Para fins da análise de caracterização da atividade exercida em condições especiais por exposição à agente nocivo, consideram- se:

I - nocividade: situação combinada ou não de substâncias, energias e demais fatores de riscos reconhecidos, presentes no ambiente de trabalho, capazes de trazer ou ocasionar danos à saúde ou à integridade física do trabalhador; e

II - permanência: trabalho não ocasional nem intermitente no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do contribuinte individual cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, em decorrência da subordinação jurídica a qual se submete.

§ 1o Para a apuração do disposto no inciso I do caput, há que se considerar se a avaliação de riscos e do agente nocivo é:

I - apenas qualitativo, sendo a nocividade presumida e independente de mensuração, constatada pela simples presença do agente no ambiente de trabalho, conforme constante nos Anexos 6, 13 e 14 da Norma Regulamentadora no 15 - NR-15 do MTE, e no Anexo IV do RPS, para os agentes iodo e níquel, a qual será comprovada mediante descrição:

a) das circunstâncias de exposição ocupacional a determinado agente nocivo ou associação de agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho durante toda a jornada;

b) de todas as fontes e possibilidades de liberação dos agentes mencionados na alínea "a"; e

c) dos meios de contato ou exposição dos trabalhadores, as vias de absorção, a intensidade da exposição, a frequência e a duração do contato;

II - quantitativo, sendo a nocividade considerada pela ultrapassagem dos limites de tolerância ou doses, dispostos nos Anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 da NR-15 do MTE, por meio da mensuração da intensidade ou da concentração consideradas no tempo efetivo da exposição no ambiente de trabalho.

§ 2o Quanto ao disposto no inciso II do caput deste artigo, não descaracteriza a permanência o exercício de função de supervisão, controle ou comando em geral ou outra atividade equivalente, desde que seja exclusivamente em ambientes de trabalho cuja nocividade tenha sido constatada.

Assim, segundo determinação do próprio INSS, havendo presença dos elementos químicos previstos nos Anexos 13 da NR 15, ou, ainda, iodo e níquel, conforme previsão contida no Anexo IV, do Decreto n. 3.048.1999, a especialidade não depende da quantidade da exposição ao agente, bastando sua presença no ambiente.

Visto que o próprio INSS reconhece a especialidade qualitativa nos casos supratranscritos, não há razão para que se admita, também, em Juízo tal possibilidade.

Elementos Químicos Comprovadamente Cancerígenos

O artigo 68, §4o, do Decreto 3.048.1999, com redação dada pelo Decreto n. 10.410.2020, prevê que a exposição do segurado a agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, é qualitativa e, caso sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição.

Assim o reconhecimento da especialidade por exposição a agentes reconhecidamente cancerígenos não depende da intensidade da concentração e somente pode ser afastada se as medidas de controle prevista na legislação trabalhista eliminarem (e não somente reduzirem) a nocividade.

No caso de produtos químicos comprovadamente cancerígenos, a jurisprudência do TRF 3a Região reconhece a especialidade mesmo diante da informação acerca da eficácia do Equipamento de Proteção Individual. Neste sentido:

AGRAVO. ART. 1.021 DO CPC.2015. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A CROMO E HIDROCARBONETOS. AGENTE COMPROVADAMENTE CANCERÍGENO. AGRAVO DO INSS NÃO PROVIDO. -A controvérsia limita-se ao exame da ocorrência, ou não, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, a gerar dano irreparável ou de difícil reparação para a parte, vícios inexistentes na decisão agravada. - Quanto ao reconhecimento da atividade especial, foi reconhecida em grande parte do período por exposição a ruído. - A comprovada exposição a agentes cancerígenos, como é o caso dos hidrocarbonetos e do cromo, é suficiente para o reconhecimento da atividade especial. A jurisprudência citada na decisão remete especificamente a esse ponto, que foi primordial para a análise da atividade especial. Não é o caso de agente agressivo que remeta à realização de perícia para a comprovação de condição especial de trabalho. Não há EPI capaz de evitar os danos ocasionados pela presença de agentes cancerígenos no ambiente de trabalho. - Tendo em vista que a decisão se pronunciou sobre todas as questões suscitadas, não há que se falar em sua alteração. - Razões recursais que não contrapõem tal fundamento a ponto de demonstrar o desacerto da decisão, limitando-se a reproduzir argumento visando rediscutir a matéria nele decidida. - Agravo do INSS improvido.

(ApCiv 5005931-68.2018.4.03.6103, Desembargador Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS, TRF3 - 9a Turma, Intimação via sistema DATA: 12.07.2019)

Exposição Agente Químico Hidrocarbonetos

O Decreto n. 53.831.1964, item 1.2.11, previa que a exposição a hidrocarbonetos nos seguintes moldes: TÓXICOS ORGÂNICOS Operações executadas com derivados tóxicos do carbono - Nomenclatura Internacional. I - Hidrocarbonetos (ano, eno, ino), II - Ácidos carboxílicos (oico), III - Alcoois (ol), IV - Aldehydos (al), V - Cetona (ona), VI - Esteres (com sais em ato - ilia), VII - Éteres (óxidos - oxi), VIII - Amidas – amidos, IX - Aminas – aminas, X - Nitrilas e isonitrilas (nitrilas e carbilaminas), XI - Compostos organo - metálicos halogenados, metalódicos halogenados.

O Decreto n. 2.172.1997, no item 1.017, passou a prever a especialidade da exposição a PETRÓLEO, XISTO BETUMINOSO, GÁS NATURAL E SEUS DERIVADOS: extração, processamento, beneficiamento e atividades de manutenção realizadas em unidades de extração, plantas petrolíferas e petroquímicas. b) beneficiamento e aplicação de misturas asfálticas contendo hidrocarbonetos policíclicos.

A exposição a hidrocarbonetos alifáticos ou aromáticos e seus derivados halogenados tóxicos, encontra previsão, atualmente, no Anexo II, do Decreto n. 3.048.1999, item XIII: Cloreto de metila, Cloreto de metileno, Clorofórmio, Tetracloreto de carbono, Cloreto de etila, 1.1 – Dicloroetano: 1.1.1 Tricloroetano, 1.1.2 – Tricloroetano ( Tetracloroetano, Tricloroetileno, Tetracloroetileno, Cloreto de vinila, Brometo de metila, Brometo de etila); 1.2 – Dibromoetano: Clorobenzeno, Diclorobenzeno.

Estando previsto no Anexo 13, da NR-15, basta que haja a presença de hidrocarbonetos indicados nos Decreto n. 53.831.1964, 2.172.1997 e 3.048.1999 no ambiente, nos respectivos períodos de prestação de serviço, não dependendo, para reconhecimento da especialidade, da apuração da quantidade da concentração.

Dos Tóxicos orgânicos

A exposição a tóxicos orgânicos em operações executadas com derivados tóxicos do carbono - Nomenclatura Internacional. - I Hidrocarbonetos (ano, eno, ino); II - Ácidos carboxílicos (oico); III - Alcoois (ol0); IV Aldehydos (al); V - Cetona: (ona); VI Éteres (oxiesais em ato - ila); VII Éteres (óxidos - oxi), VIII Amidas _ amidos; IX Amias - aminas; X - Nitrilas e isonitrilas (nitrilas e carbilaminas); XI - Compostos organo-metálicos, halgenados, metalóidicos e nitrados em trabalhos permanente expostos às poeiras; gases, vapores, neblinas e fumos de derivados do carbono constantes da Relação Internacional das Substâncias Nocivas publicada no Regulamento Tipo de Segurança da O.I.T. -

Tais como: cloreto de metila, tetracloreto de carbono, tricloroetileno, clorofórmio, bromureto de anetila, nitro benzeno, gasolina, álcoois, acetona, acetano, potano, metano, hexano, sulfureto de carbono etc. Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono benzol, toluol, xilol, benzeno, tolueno, xileno, inseticidas clorados, inseticidas e fungicidas derivados de ácido carbônico, derivados halogenados de hidrocarbonetos alifáticos (cloreto de metila, brometo de metila, clorofórmio, tetracloreto de carbono, dicloretano, tetracloretano, tricloretileno, bromofórmio) inseticida a base de sulfeto de carbono, seda artificial (viscose), sulfeto de carbono, carbonilida, gás de iluminação, solventes para tintas, lacas e vernizes, é insalubre conforme previsão contida no art. 2o, subitem 1.2.11 do Decreto n. 53.831, de 25 de março de 1964.

Além do que o item 1.2.10 do Decreto n. 83.080.79 elenca a atividade que utiliza hidrocarbonetos e outros compostos de carbono como especial e o item 1.0.19 do Decreto n. 2.172.97 e item 1.0.19 do Decreto n. 3.048.99 elencando outras substâncias químicas.

(...)

No caso dos autos, o segurado nãofaz jus à concessão da aposentadoria especial, na data do requerimento administrativo em (03.06.2016).

Da reafirmação da DER.

(...)

O C. STJ, no julgamento do Tema Repetitivo no. 995, com base no art. 493, do CPC, firmou entendimento de que é possível requerer a reafirmação da DER até segunda instância, considerando-se contribuições vertidas após o início da ação judicial até o momento em que o segurado houver implementado os requisitos para a benesse postulada.

Assim, o segurado faz jus à concessão da aposentadoria especial, na data requerida em petição inicial 20.09.2016.

(...)

Da correção monetária e dos juros de mora

A correção monetária e os juros de mora serão aplicados de acordo com Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação.

Dos honorários advocatícios.

Desprovido o recurso da parte Apelante, cabível a majoração dos honorários em grau recursal, os quais majoro em 2%, em observância aos critérios do art. 85, §2o c.c. §11o do CPC.”

Do PPP

Observe-se que, o PPP e os demais documentos encontram-se devidamente assinados pelo representante legal e carimbado pela empresa, sendo devido seu reconhecimento como prova do período especial.

Nesses termos:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE AGRESSIVO RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). DOCUMENTO ELABORADO COM BASE EM LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO CONJUNTA DO LAUDO, SALVO EM CASO DE DÚVIDA JUSTIFICADA. INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO INSS N. 84/2002 E 27/2008. HIPÓTESE AUSENTE NOS AUTOS. FORMULÁRIO PREENCHIDO POR PREPOSTO DA EMPRESA. LEI N. 8.213/91, ART. 58, § 1o. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.

(...) ‘Para conferir validade jurídica ao PPP apresentado, de acordo com o disposto no art. 272, § 12o, da Instrução Normativa no 45/2010, do INSS, o qual assevera o seguinte: § 12 O PPP deverá ser assinado por representante legal da empresa, com poderes específicos outorgados por procuração, contendo a indicação dos responsáveis técnicos legalmente habilitados, por período, pelos registros ambientais e resultados de monitoração biológica, observando que esta não necessita, obrigatoriamente, ser juntada ao processo, podendo ser suprida por apresentação de declaração da empresa informando que o responsável pela assinatura do PPP está autorizado a assinar o respectivo documento. Note-se que a partir de 2004, ano em que o PPP passou a ser necessário à comprovação do tempo de contribuição especial, que as instruções normativas do INSS sempre exigiram a procuração com poderes específicos do representante legal da empresa para firmar o referido documento. Acontece que a Instrução Normativa no 45/2010 mitigou o rigor anterior para também aceitar uma mera declaração da empresa. Desta forma, os PPPs apresentados devem ser considerados prova idônea ao reconhecimento da especialidade dos períodos laborados. Ressalta-se que o PPP foi devidamente assinado e carimbado pela pessoa jurídica. Tal assinatura é suficiente para tornar o PPP idôneo como meio de prova. Não alegando a ré qualquer indício de que a assinatura foi tomada com vício de consentimento, ou é produto de fraude, não vejo razão de não aceitar os documentos’. 9. O documento, portanto, foi considerado idôneo pelo juízo de origem, que não verificou vício, fraude ou dúvida justificada capaz de afastar seu conteúdo. Rever esta conclusão implicaria reexame do contexto probatório, inviável nesta seara. 10. Corroborando: ‘1. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, concluiu que foram comprovadas, por meio da apresentação de laudos técnicos e perfis profissiográficos, a exposição ao agente nocivo ruído em níveis suficientes a alicerçar o reconhecimento de exercício de atividade insalubre e a consequente contagem de tempo de serviço de forma especial. 2. A inversão do julgado implicaria o reexame das provas carreadas aos autos, atraindo à espécie o enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental improvido’. (AEARESP 201303270649, STJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJE DATA:03/02/2014). 11. Incidente não conhecido. Aplicação da Súmula 42 desta TNU.Acordam os membros da TNU - Turma Nacional de Uniformização NÃO CONHECER do Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto, nos termos do voto-ementa da Juíza Federal Relatora. (PEDILEF 05003986520134058306, JUÍZA FEDERAL ANGELA CRISTINA MONTEIRO, TNU, DOU 13/09/2016.)

E sendo a exposição no PPP de valor superior ao limite vigente à época, a ausência de explicitação no documento acerca de Habitualidade e Permanência não deve prejudicar o segurado, uma vez que o próprio documento é de elaboração da autarquia previdenciária e caberia à empresa, somente, preencher os quesitos.

Como já julgado por este Tribunal:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE BIOLÓGICO. CONJUNTO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE NEUTRALIZAÇÃO DA AGRESSIVIDADE PELO USO DE EPI EFICAZ. TEMPO SUFICIENTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DIB. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

(...)

12 - Quanto ao período laborado na ‘Santa Casa de Misericórdia de Olímpia’ de 03/06/1991 a 06/06/2016, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (ID 97463858 - fls. 20/23) trazido a juízo, com indicação dos responsáveis pelos registros ambientais, bem como o laudo ambiental apresentado (ID 97463858 - fls. 24/41), indicam que a requerente, ao exercer as atividades de atendente e auxiliar de enfermagem, estava exposta a agentes biológicos (‘contato com pacientes e manuseio de material e objeto não previamente esterilizado de uso desses pacientes’; ‘microorganismos’; ‘trabalhos e operações e contato permanentes com pacientes ou com material infecto-contagiante’), portanto, cabendo o seu enquadramento no código 1.3.2 do Anexo do Decreto 53.831/64, item 1.3.4 do Anexo I do Decreto 83.080/79 e item 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99.

13 - Importante esclarecer que, nos casos em que resta comprovada a exposição do atendente ou auxiliar de enfermagem, que desenvolve seu ofício em âmbito hospitalar, à nocividade do agente biológico, a natureza de suas atividades já revela, por si só, que mesmo nos casos de utilização de equipamentos de proteção individual, tido por eficazes, não é possível afastar a insalubridade a que fica sujeito. Precedente.

14 - A ausência de informação, no Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, acerca da habitualidade e permanência de exposição ao agente nocivo, em nada prejudica o segurado, na medida em que tal campo específico não integra o formulário.

15 - Assim sendo, à vista do conjunto probatório, enquadrado como especial o período laborado de 03/06/1991 a 06/06/2016.

16 - Somando-se a atividade especial reconhecida nesta demanda, verifica-se que a autora contava com mais de 25 anos de atividade desempenhada em condições especiais no momento do requerimento administrativo (09/06/2016 - ID 97463859 - págs. 28/29), o que lhe assegura o direito à aposentadoria especial, nos termos do artigo 57 da Lei no. 8.213/1991.

17 - O requisito carência restou também completado.

18 - O termo inicial do benefício deve ser mantido na data do requerimento administrativo (09/06/2016 - ID 97463859 - págs. 28/29).

19 - Não há sentido na fixação da DIB somente após a paralisação das atividades do segurado, eis que a norma contida no art. 57, §8o, da Lei de Benefícios, ao proibir o exercício de atividade especial quando o segurado estiver em gozo do benefício correspondente, visa proteger a integridade física do empregado, não devendo ser invocada em seu prejuízo, por conta da resistência injustificada do INSS.

20 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

21 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

22 - Apelação do INSS parcialmente provida.”

(ApCiv 0028667-54.2017.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, TRF3 - 7a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/10/2020)

No caso concreto, o PPP apontado pela autarquia possui técnicos de segurança do trabalho do departamento de saúde e segurança do trabalho como os profissionais responsáveis pelo registros ambietais. Constam dos autos, ainda, além dos PPP's, diversos PPRA's da empresa Biolquality, a qual alude a autarquia previdenciária, que foram assinados em conjunto com engenheiros ou médicos do trabalho.

Revendo meu posicionamento prévio, observo que a jurisprudência vem evoluindo para reconhecer também a validade dos PPPs assinados por técnicos de segurança do trabalho para fins de comprovação de atividade especial, uma vez que são profissionais devidamente habilitados e especializados em suas respectivas áreas, capazes de opinar sobre as condições do ambiente de trabalho.

Tal entendimento encontra respaldo desde a Portaria do Ministério do Trabalho No 3275 de 21.09.1989 na qual consta:

Art. 1o As atividades do Técnico de Segurança do Trabalho são as seguintes:

(...)

XVI - avaliar as condições ambientais de trabalho e emitir parecer técnico que subsidie o planejamento e a organização do trabalho de forma segura para o trabalhador;

Esse entendimento encontra-se presente nas decisões da Sétima Turma desde E. Tribunal:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. USO DE EPI. EXPOSIÇÃO PERMANENTE. REGISTROS AMBIENTAIS ATESTADOS POR TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO. PRÉVIO CUSTEIO. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. OPÇÃO PELO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. DIB. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. São requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, de acordo com os arts. 52 e 142 da Lei 8.213/91, a carência e o recolhimento de contribuições, ressaltando-se que o tempo de serviço prestado anteriormente à Emenda Constitucional 20/98 equivale a tempo de contribuição, a teor do seu art. 4o. 2. Deve ser observada a legislação vigente à época da prestação do trabalho para o reconhecimento da natureza da atividade exercida pelo segurado e os meios de sua demonstração ("tempus regit actum"). 3. A especialidade do tempo de trabalho é reconhecida por mero enquadramento legal da atividade profissional (até 28/04/95); por meio da confecção de informativos/formulários ou laudo técnico (no período de 29/04/95 a 31/12/2003); a partir de 01/01/2004 por Perfil Profissiográfico Previdenciário, preenchido e emitido na forma estabelecida pela IN INSS 99/2003 (art. 58 da Lei 8.213/91, na redação dada pelas Leis 9.528/97 e 9.732/98, c/c IN INSS 128/28.03.2022, art. 274). 4. Para o agente ruído, considera-se especial a atividade desenvolvida acima do limite de 80 dB até 05/03/1997, quando foi editado o Decreto no 2.172/97, a partir de então deve-se considerar especial a atividade desenvolvida acima de 90 dB. A partir da edição do Decreto no 4882 em 18/11/2003, o limite passou a ser de 85 dB. 5. Comprovada a exposição habitual e permanente a agentes químicos, possível o enquadramento no código 1.2.11 do Decreto no 53.831/64 e no item 1.2.10 do Decreto no 83.080/79. 6. O uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI para o agente nocivo ruído, desde que em níveis acima dos limites legais, não descaracteriza o tempo de serviço especial. 7. Necessária a comprovação da eliminação ou neutralização dos riscos para que o Equipamento de Proteção Individual (EPI) seja considerado eficaz, de forma inequívoca, conforme estabelecido pela IN INSS 128/2022, art. 291. Em caso de divergência ou dúvida quanto à real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor, em observância aostandard probatório rebaixado,conformeorientação estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal(Tema 1090/STJ, Tema 555/STF). 8. O Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP não contempla campo específico para a anotação sobre a caraterização da "exposição aos agentes nocivos, de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente", tal qual ocorria nos formulários anteriores. Entretanto, a formatação do documento é de responsabilidade do INSS, de modo ser desproporcional admitir que a autarquia transfira ao segurado o ônus decorrente da ausência desta informação. 9. A exigência legal de comprovação de exposição a agente insalubre de forma permanente, introduzida pela Lei no 9.032/95, que deu nova redação ao § 3o do artigo 57 da Lei no 8.213, deve ser interpretada como o labor continuado, não eventual ou intermitente, de modo que não significa a exposição ininterrupta a agente insalubre durante toda a jornada de trabalho. 10. O Técnico de Segurança no Trabalho é um dos profissionais habilitados ao preenchimento das informações de registro ambiental, nos termos do art. 264, §4o, da Instrução Normativa no 77/2015. 11. Inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade perigosa/nociva ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, pois o empregado não pode ser por isso prejudicado. 12. O autor cumpriu o requisito temporal e a carência prevista na Lei de Benefícios, fazendo jus à aposentadoria por tempo de contribuição. 13. DIB na data do requerimento administrativo. 14. Termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício. Tema 1.124/STJ. 15. Fazendo jus o segurado à concessão de mais de um tipo de benefício a partir da DER fixada, lhe é assegurado optar por aquele que lhe seja mais vantajoso, cabendo ao INSS, por expresso dever legal, oferecer-lhe a opção de escolha a qualquer um deles antes de efetivar a implantação do benefício, sendo desnecessária a declaração expressa pelo Judiciário de todos os benefícios aos quais o segurado tenha adquirido o direito durante o curso da ação. 16. Juros e correção monetária. Aplicação dos índices previstos no capítulo 4.3, do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial. 17. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015. 18. Aplica-se ao INSS a norma do art. 4o, I, da Lei 9.289/96, que estabelece que as autarquias federais são isentas do pagamento de custas processuais nos processos em trâmite perante a Justiça Federal. 19. Sentença corrigida de ofício. Apelação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS parcialmente conhecida. Matéria preliminar rejeitada e, no mérito, apelação não provida. (TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0001771-87.2021.4.03.6327, Rel. Juíza Federal Convocada DIANA BRUNSTEIN, julgado em 05/08/2025, DJEN DATA: 12/08/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL PARA FINS DE APOSENTADORIA. VALIDADE DO PPP ASSINADO POR TÉCNICO DE SEGURANÇA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS À DATA DO AJUIZAMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo INSS e embargos de declaração opostos pela parte autora contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia e à remessa oficial, mantendo a sentença que concedeu a segurança para reconhecimento do tempo especial de serviço e concessão de aposentadoria especial. O INSS sustenta a nulidade dos PPPs por ausência de assinatura por engenheiro ou médico do trabalho. A parte autora alega omissão quanto à limitação dos efeitos financeiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) subscrito por técnico de segurança do trabalho é válido para comprovação de tempo especial; e (ii) saber se as prestações vencidas anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança podem ser pagas nos autos, por força da decisão concessiva do writ. III. RAZÕES DE DECIDIR O PPP é documento hábil para comprovação da exposição a agentes nocivos, ainda que assinado por técnico de segurança do trabalho, cuja atuação é respaldada por normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. A jurisprudência admite o uso do PPP como meio de prova, mesmo sem histograma ou laudo complementar, desde que contenha informações técnicas consistentes. Quanto aos efeitos financeiros, a jurisprudência e as Súmulas 269 e 271 do STF vedam a concessão de efeitos retroativos anteriores à impetração do mandado de segurança. As prestações vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação mandamental devem ser perseguidas administrativamente, ou pela via judicial própria. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno e embargos de declaração desprovidos. Tese de julgamento: "1. É válido o PPP assinado por técnico de segurança do trabalho, para fins de comprovação de tempo especial. 2. Em mandado de segurança, os efeitos financeiros da concessão de benefício previdenciário limitam-se às parcelas vencidas após o ajuizamento do writ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 8.213/1991, art. 58, §§ 1o e 4o; Decreto no 3.048/1999, Anexo IV; Decreto no 83.080/1979, Anexo II; Súmulas 269 e 271 do STF. Jurisprudência relevante citada: TRF3, Apelação Cível no 0022119-76.2018.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, 10a Turma, j. 14.05.2019; TRF4, Apelação Cível no 5001468-69.2019.4.04.7122, Rel. Des. Fed. Eliana Paggiarin Marinho, j. 17.02.2023.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5001968-56.2018.4.03.6134, Rel. Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA, julgado em 30/06/2025, Intimação via sistema DATA: 01/07/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE SUPERIOR A 250 VOLTS. VALIDADE DO PPP ASSINADO POR TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. RECONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de tempo de serviço especial para fins previdenciários, limitando-se ao período de 14/01/1993 a 05/03/1997. O autor pleiteia o reconhecimento da natureza especial das atividades exercidas em diversos vínculos empregatícios com exposição à eletricidade, e, por consequência, a concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da especialidade de períodos laborais com base em PPP subscrito por técnico de segurança do trabalho, sem assinatura de médico ou engenheiro; e (ii) estabelecer se a exposição do segurado à eletricidade superior a 250 volts, mesmo que de forma intermitente, caracteriza atividade especial para fins previdenciários.III. RAZÕES DE DECIDIR O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é documento hábil para comprovar a exposição a agentes nocivos, mesmo quando assinado por técnico de segurança do trabalho, conforme entendimento consolidado no âmbito da jurisprudência, desde que contenha informações técnicas consistentes e extraídas de laudo ambiental. A exposição à eletricidade em tensão superior a 250 volts, por sua natureza perigosa, caracteriza atividade especial, independentemente da habitualidade ou permanência da exposição, sendo suficiente a comprovação técnica da sujeição ao agente nocivo. A jurisprudência entende que a exposição intermitente à eletricidade não afasta a especialidade da atividade, dada a gravidade do risco envolvido. As funções de eletricista e encarregado de linha viva exercidas pelo autor envolviam a execução ou supervisão direta de tarefas com risco elétrico, com tensões superiores a 250 volts, conforme descrito nos PPPs apresentados e corroborado pelas atividades relatadas. O fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não afasta, por si só, o reconhecimento da atividade especial, sendo necessária prova de sua real capacidade de neutralizar a nocividade, o que não foi demonstrado. Por outro lado, não ficou comprovada a exposição a agentes nocivos no período em que o autor exerceu funções de natureza essencialmente administrativa, em que não havia risco inerente à atividade. Com base nas provas constantes dos autos, é cabível o reconhecimento do caráter especial dos períodos laborados com exposição à eletricidade, devendo os mesmos ser convertidos em tempo comum, com aplicação do fator 1,40, nos termos da legislação vigente à época da DER.IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: É válido o PPP assinado por técnico de segurança do trabalho para fins de comprovação de atividade especial. A exposição à eletricidade em tensão superior a 250 volts caracteriza atividade especial, independentemente da habitualidade ou permanência da exposição. O fornecimento de EPI não afasta o reconhecimento da especialidade, salvo prova da neutralização eficaz da nocividade. Atividades meramente administrativas, sem exposição a agentes nocivos, não configuram labor especial. É devida a conversão de tempo especial em comum até 13/11/2019, nos termos do art. 57, § 5o, da Lei 8.213/91. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §§ 1o, 7o e 14; EC 103/2019, arts. 3o, 15, 16, 17, 19, 20 e 21; Lei 8.213/1991, arts. 25, II, 57 e 58; Decreto 3.048/1999, arts. 65, 68 e 70; Decreto 53.831/1964, item 1.1.8. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.306.113/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.03.2013; STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04.12.2014; TRF3, AC no 0004579-85.2016.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Lúcia Ursaia, j. 07.02.2018; TRF3, ApCiv no 5001422-80.2017.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 24.03.2021.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5011747-72.2024.4.03.6183, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 29/08/2025, DJEN DATA: 03/09/2025)

Tal entendimento é também corroborado por julgados da 10a Turma desta Corte:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para a integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, podendo também ser utilizados para a correção de vício ou erro material. 2. Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do ato judicial, já que não se prestam os embargos de declaração à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 3. Ainda que se pretenda a análise da matéria para fins de prequestionamento, para o conhecimento dos embargos de declaração, é necessária a demonstração de um dos vícios enumerados na norma processual citada. Nesse sentido: STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948 SC 2021/0224604-0, Terceira Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7.4.2022. 4. A parte autora juntou aos autos cópias da CTPS, extrato CNIS, e Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs), que comprovaram a especialidade dos períodos de 19.11.2003 a 14.3.2004 e de 1o.12.2004 a 29.11.2007, por exposição habitual e permanente a ruídos acima dos limites legais de tolerância, consoante previsto no código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 4.882/2003, e a agentes químicos hidrocarbonetos previstos no Quadro do Decreto n. 53.831/1964, Anexo I do Decreto n. 83.080/1979, e Decretos n. 2.172/1997 e n. 3.048/1999. 5. Por oportuno, é importante ressaltar que os agentes químicos, e o ruído registrados no PPP juntado aos autos, referente ao período de 1o.12.2004 a 29.11.2007, foram aferidos pela técnica em segurança do trabalho (MTb 0004305), fato que, por si só, não afasta a higidez das informações acerca da exposição do segurado a agentes nocivos à saúde e à integridade física, pois a colheita de dados e informações em ambiente de trabalho integra as atribuições do referido profissional, conforme Portaria MTP n. 671, de 8.11.2021, que, em seu artigo 130, incisos I e III, estabelece como atividade do técnico de segurança do trabalho "informar ao empregador, através de parecer técnico, sobre os riscos existentes no ambiente de trabalho e orientá-lo sobre as medidas de eliminação e neutralização" e "analisar os métodos e os processos de trabalho e identificar os fatores de risco de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho e a presença de agentes ambientais agressivos ao trabalhador e propor a eliminação ou o controle". 6. No acórdão embargado não há qualquer vício a ensejar a oposição deste recurso. 7. Embargos de declaração opostos pelo INSS rejeitados. (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003473-39.2022.4.03.6103, Rel. Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM, julgado em 08/10/2025, DJEN DATA: 10/10/2025)

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CAUSA MADURA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LABOR RURAL SEM REGISTRO. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO E HIDROCARBONETOS. CONCESSÃO. TEMA 1124/STJ. RECURSOS PREJUDICADOS. I. CASO EM EXAME 1. Ação previdenciária ajuizada visando à concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, por tempo de contribuição desde a DER (23.10.2019), mediante o reconhecimento de períodos de labor especial e de tempo de serviço rural sem registro. 2. Sentença de parcial procedência que reconheceu como especial o labor prestado nos períodos indicados e determinou sua averbação. Indeferido o pedido de concessão de aposentadoria. Honorários arbitrados proporcionalmente em razão da sucumbência recíproca. Apelações interpostas por ambas as partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As controvérsias envolvem: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à especialidade reconhecida; (ii) possibilidade de reconhecimento de labor rural sem registro; (iii) comprovação do exercício de atividade especial e consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Acolhida a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à especialidade reconhecida, nos termos do art. 489, § 1o, II, do CPC. Julgamento do mérito autorizado pelo art. 1.013, § 3o, IV, do CPC. 5. Inviável o reconhecimento de labor rural sem registro ante a ausência de início de prova material contemporânea. Aplicação da Súmula 149/STJ e Tema 629/STJ. 6. Comprovada a especialidade das atividades exercidas de 01.07.1998 a 31.07.2013 (ruído de 88,6 dB e álcalis cáusticos) e de 01.08.2014 a 23.10.2019 (hidrocarbonetos), com base em laudo pericial judicial. 7. Reconhecido o direito à aposentadoria por tempo de contribuição integral, com início na DER. Efeitos financeiros a serem definidos na liquidação, conforme o que for decidido no Tema 1124/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Acolhida a preliminar de nulidade da sentença. Julgado o mérito por força do art. 1.013, § 3o, IV, do CPC para: (i) extinguir, sem resolução, o pedido de reconhecimento de labor rural sem registro; (ii) reconhecer os períodos de atividade especial; (iii) conceder aposentadoria por tempo de contribuição integral desde a DER. Recursos prejudicados. Tese de julgamento: "1. A ausência de fundamentação quanto aos períodos em que reconhecida atividade especial acarreta nulidade da sentença, nos termos do art. 489, § 1o, II, do CPC. 2. É inviável o reconhecimento de labor rural sem registro quando não houver início de prova material contemporânea aos fatos, ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, termos da Súmula no 149/STJ e do Tema 629/STJ. 3. É possível o reconhecimento de atividade especial com base em perícia judicial elaborada por técnico de segurança do trabalho, desde que suficientemente fundamentada. Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, § 7o, I; EC no 103/2019, arts. 3o e 25, § 2o; CPC, arts. 485, IV, 489, § 1o, II, 1.013, § 3o, IV; Lei no 8.213/1991, arts. 52, 55, §§ 2o e 3o, 57 e 58; Decreto no 3.048/1999, arts. 68, § 4o e Anexo IV; Decreto no 83.080/79, Anexo II, código 1.1.5. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 04.12.2014 (Tema 555); STJ, REsp 1.352.721/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, j. 16.12.2015 (Tema 629); STJ, REsp 1.321.493/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.10.2012, DJe 19.12.2012 (Tema 554); STJ, REsp 1.905.830/SP e outros, Tema 1124; STJ, REsp 2.082.072/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 09.04.2025, DJe 22.04.2025 (Tema 1090); TRF3, 10a Turma, ApCiv 5378876-58.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Sergio do Nascimento, j. 12.04.2023, DJEN 14.04.2023. (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5168563-85.2021.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO, julgado em 13/08/2025, DJEN DATA: 18/08/2025)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021 DO CPC. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES NOCIVOS. RESPONSÁVEL TÉCNICO. TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO. PPRA DE ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO. RECURSO DESPROVIDO. 1- Apreciação do presente agravo interno segundo as disposições constantes do Código de Processo Civil, consideradas as disposições do art. 932 c/c art. 1.021 do Código de Processo Civil. 2- Razões ventiladas no presente recurso que não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada na prova produzida nos autos em conformidade com legislação e entendimento jurisprudencial sobre o tema. 3- O documento PPP do qual consta a indicação de profissional Técnico de Segurança do Trabalho como responsável técnico pelos registros ambientais, foi corroborado pelo PPRA firmado por Engenheiro de Segurança do Trabalho. 4- Agravo interno desprovido. (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000958-47.2021.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO, julgado em 24/07/2025, DJEN DATA: 29/07/2025)

Finalmente, convém mencionar que a realidade econômica do pequeno e médio empresário frequentemente o impede de contratar engenheiros ou médicos do trabalho, optando pela alternativa mais economicamente viável na figura do técnico.

A própria Lei Complementar no 123/2006, responsável pela instituição do regime de microempreendedor individual - MEI, tem como escopo "reduzir a informalidade e inserir no sistema protetivo previdenciário pessoas físicas que, embora titulares de fato de micro negócios, não possuíam qualificação técnica necessária ou, ainda, capacidade econômica para respaldar a inscrição destes empreendimentos no respectivo cadastro de pessoas jurídicas, ou mesmo, fazer frente aos tributos e encargos daí decorrentes".

Análise da eficácia de equipamentos de proteção individual (EPI) no enquadramento de atividade especial

Panorama jurisprudencial sobre a eficácia do EPI

A eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) para fins de descaracterização da especialidade do trabalho representa tema de elevada relevância previdenciária, objeto de análise pelos tribunais superiores em julgamentos paradigmáticos que consolidaram diretrizes interpretativas fundamentais.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 664335 (Tema 555 de Repercussão Geral), fixou a tese de que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à concessão do benefício.

Entretanto, o próprio STF estabeleceu importante exceção ao entendimento geral, reconhecendo que, no caso específico do agente físico ruído, o uso de protetor auricular, ainda que reduza a intensidade sonora a níveis toleráveis, não é eficaz para evitar outros danos ao organismo do trabalhador, mantendo-se, portanto, a caracterização da especialidade.

Em complemento ao entendimento da Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1090, aprofundou a análise da questão, estabelecendo parâmetros mais detalhados sobre o ônus probatório e a valoração das evidências relativas à eficácia do EPI, fixando tese tripartite:

1. A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de EPI descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas hipóteses excepcionais;

2. Compete ao segurado comprovar circunstâncias que evidenciem a ineficácia do equipamento, tais como:

* Ausência de adequação ao risco específico da atividade;

* Inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade;

* Descumprimento das normas técnicas de manutenção, substituição e higienização;

* Ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre uso adequado;

* Qualquer outro fator capaz de comprometer a proteção efetiva.

3. Na hipótese de valoração probatória que conclua pela presença de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao segurado.

Parâmetros técnico-jurídicos para avaliação da eficácia

A análise da eficácia do EPI deve ser conduzida mediante verificação minuciosa da documentação técnica apresentada, observando-se critérios específicos conforme a natureza do agente nocivo.

No caso de exposição a agentes químicos, como hidrocarbonetos (incluindo óleos minerais); o que são comprovadamente cancerígenos; especialmente pela Lista de Agentes Cancerígenos para Humanos do Grupo 1 da IARC (Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Câncer), além da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), elaborada pelo Ministério da Saúde (Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 9/2014).; agente físico ruído e eletricidade; agentes biológicos, a avaliação da eficácia do EPI demanda verificação de elementos como:

* Identificação completa dos fabricantes dos equipamentos;

* Presença e adequação da Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ);

* Indicação de todos os EPIs necessários à proteção integral, abrangendo não apenas proteção para as mãos, mas também proteção ocular, respiratória e vestimenta adequada;

* Validade dos Certificados de Aprovação (CA);

* Registro de treinamentos para uso correto dos equipamentos.

Inconsistências documentais que gerem dúvida razoável quanto à eficácia da proteção devem ser interpretadas em favor do segurado, conforme diretriz expressa do STJ no julgamento do Tema 1090.

Além disso, a Instrução Normativa PRES/INSS No 128/2022, que consolida as normas sobre aposentadoria especial, estabelece que a exposição a agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos (Grupo 1 da IARC) gera presunção de risco à integridade física e dispensa a análise de concentração para fins de aposentadoria especial, desde que haja efetiva exposição habitual e permanente.

Além do mais, caracterizam-se como períodos de atividade especial aqueles caracterizados como de descanso pela legislação trabalhista assim como os afastamentos em virtude de benefícios previdenciários, como salário-maternidade ou benefícios por incapacidade. É o que também se consolidou na jurisprudência vinculante do STJ, nos seguintes termos: "O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial. " (STJ, REsp n. 1.759.098/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26/6/2019, DJe de 1/8/2019 - Recursos Repetitivos - Tema 998).

Da fonte de custeio

É cediço na doutrina e na jurisprudência que os benefícios previdenciários criados diretamente na Constituição Federal, como é o caso do benefício em debate, não se submetem ao comando contido no art. 195, § 5o, também da Carta Magna, sendo norma direcionada ao legislador infraconstitucional (nesse sentido: ADI n. 352-6, Plenário, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, julgada em 30.10.1997; RE n. 220.742-6, Segunda Turma, Rel. Ministro Néri da Silveira, julgado em 03.03.1998; AI n. 614.268 AgR, Primeira Turma, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 20.11.2007.).

Ademais, a contributividade e a solidariedade, ínsitas ao sistema previdenciário, são capazes de absorver o ônus e justificar juridicamente as demandas previdenciárias fundadas na lei, sem que haja prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro da Previdência Social.

Dos honorários advocatícios

Em relação aos honorários advocatícios, o benefício foi concedido ainda pela sentença singular, tendo o julgamento em segundo grau ampliado o tempo especial concedido e devidamente convertido.

Deste modo não procede a ampliação da aplicação da Súmula no 111 do STJ, pois a sucumbência já havia sido estabelecida anteriormente.

Assim, assevera-se do teor da fundamentação acima colacionada que a decisão recorrida abordou, de forma satisfatória, os pontos assinalados pela parte agravante.

Eventual questionamento quanto a inviabilidade do julgamento monocrático, em conformidade ao disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, resta superado face à submissão do inteiro teor do decidido à consideração do Colegiado dessa C. 9a Turma.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não haver qualquer infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

De rigor a manutenção do decisum agravado.

Ante o exposto, nego provimento a ambos os agravos internos.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO A RUÍDO, AGENTES BIOLÓGICOS E AGENTES QUÍMICOS. VALIDADE DO PPP. EPI. TEMA 1090 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1105 DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia e deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade do período de 04.06.2016 a 20.09.2016 e conceder aposentadoria especial a partir da data da citação. O INSS sustenta a eficácia do EPI, a invalidade dos PPPs por ausência de responsável técnico, a ausência de indicação quantitativa de agente químico e inexistência de fonte de custeio. A parte autora, por sua vez, requer que os honorários advocatícios sejam calculados até a data do acórdão que concedeu o benefício, nos termos do Tema 1105 do STJ.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento de atividade especial diante da alegada eficácia do EPI, da validade dos PPPs e da caracterização da exposição a agentes nocivos; (ii) definir o critério de cálculo dos honorários advocatícios à luz do Tema 1105 do STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório formado por CTPS, PPPs e laudos técnicos demonstra a exposição da parte autora a ruído, agentes biológicos e agentes químicos durante os períodos laborados, permitindo o reconhecimento da atividade especial.

A presença de agentes químicos enquadrados nos anexos da NR‐15 e nos decretos previdenciários autoriza o reconhecimento da especialidade por avaliação qualitativa, independentemente de mensuração da concentração do agente nocivo.

A jurisprudência admite a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário assinado por técnico de segurança do trabalho, profissional habilitado para avaliação das condições ambientais de trabalho, quando o documento apresenta informações técnicas consistentes.

A indicação de fornecimento de Equipamento de Proteção Individual no PPP não afasta automaticamente a especialidade, sendo necessária demonstração efetiva de neutralização da nocividade, nos termos do Tema 1090 do STJ e do Tema 555 do STF.

A alegação de ausência de fonte de custeio não impede o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário previsto em lei, pois o segurado não pode ser prejudicado por eventual inadimplemento de contribuições por parte do empregador.

Os honorários advocatícios permanecem fixados nos termos definidos na sentença e majorados em grau recursal, não sendo aplicável a ampliação pretendida com fundamento no Tema 1105 do STJ.

Não demonstrada ilegalidade ou erro na decisão monocrática agravada, impõe-se sua manutenção.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravos internos desprovidos.

Tese de julgamento:

A exposição a agentes químicos previstos na legislação trabalhista e previdenciária pode caracterizar atividade especial por avaliação qualitativa, independentemente de mensuração da concentração.

O PPP constitui prova idônea da exposição a agentes nocivos, ainda que subscrito por técnico de segurança do trabalho, quando contém informações técnicas consistentes.

A indicação de fornecimento de EPI no PPP não afasta a especialidade quando não comprovada a neutralização eficaz da nocividade.

A ausência de recolhimento de contribuição adicional pelo empregador não impede o reconhecimento do tempo especial para fins previdenciários.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o e 11, 932; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decreto no 3.048/1999, art. 68, §4o; Instrução Normativa INSS/PRES no 77/2015, art. 278; Instrução Normativa INSS no 128/2022; Portaria MTE no 3.275/1989.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, rel. Min. Luiz Fux, j. 04.12.2014 (Tema 555); STJ, REsp 2.082.072/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 09.04.2025 (Tema 1090); STJ, REsp 1.759.098/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 26.06.2019 (Tema 998); TRF3, ApCiv 5005931-68.2018.4.03.6103, rel. Des. Fed. Marisa Ferreira dos Santos, j. 12.07.2019; TRF3, ApCiv 0028667-54.2017.4.03.9999, rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 06.10.2020; TRF3, ApCiv 0001771-87.2021.4.03.6327, rel. Juíza Fed. Conv. Diana Brunstein, j. 05.08.2025; TRF3, ApelRemNec 5001968-56.2018.4.03.6134, rel. Des. Fed. Marcus Orione Gonçalves Correia, j. 30.06.2025; TRF3, ApCiv 5011747-72.2024.4.03.6183, rel. Des. Fed. Inês Virgínia Prado Soares, j. 29.08.2025; TRF3, ApCiv 5003473-39.2022.4.03.6103, rel. Des. Fed. João Eduardo Consolim, j. 08.10.2025; TRF3, ApCiv 5168563-85.2021.4.03.9999, rel. Des. Fed. Marcos Moreira de Carvalho, j. 13.08.2025; TRF3, ApCiv 5000958-47.2021.4.03.6109, rel. Des. Fed. Marcos Moreira de Carvalho, j. 24.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento aos agravo internos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão